Tribunal: STF
Processo: ARE 1091213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO TSE APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.